Tribunal: STF
Processo: CC 8264
Classe: CC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de conflito negativo de competência entre o Juízo de Direito da Comarca de Conchas - SP, ora Suscitante, e o Tribunal Superior do Trabalho, ora Suscitado, em sede de reclamação trabalhista proposta por Giovana Aparecida Giovanete de Lima Souza em face do Municipio de Anhembi/SP.



    A ação foi originariamente proposta perante a Vara do Trabalho de Botucatu - SP, sendo que, após a interposição de agravo de instrumento em recurso de revista pela Reclamante, o Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e o servidor que a ele seja vinculado por relação jurídico-administrativa, determinando a remessa dos autos à Justiça comum.



    Por sua vez, o Juízo de Direito da Comarca de Conchas/SP, vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, suscitou o conflito de competência negativo sob os seguintes fundamentos:



    “Consoante demonstrado através da Portaria nº 5.571/2010, acostada às fls. 46/47 dos autos, a reclamante foi admitida para exercer o emprego de Professor de Ensino Básico I-Substituto, no Município Reclamado, sob o regime da CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas), ou seja, não ingressou nos quadros do serviço público em regime jurídico estatutário.



    Nessa senda, em observância ao artigo 114, inciso I, da Constituição Federal, competente a Justiça do Trabalho para processar e julgar ações oriundas da relação de trabalho.” 



    É o relatório. Decido.



    Segundo dispõe o art. 102, I, “o”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição da República, cabendo-lhe:



    “I - processar e julgar, originariamente:



    (…)



    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal”



    A presente hipótese configura conflito de competência passível de análise por esta CORTE, pois “compete a este Supremo Tribunal dirimir conflitos de competência instaurados entre juízes de primeiro grau e o Tribunal Superior do Trabalho” (CC 7.899/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 12/2/2016).



    Em relação ao mérito, discute-se quem possui a competência – se a Justiça do Trabalho ou a Justiça Comum – para processar e julgar a reclamação trabalhista ajuizada contra o Município de Anhembi/SP.



    Na inicial, a Reclamante, após informar que foi admitida através de concurso público, pela Reclamada, para exercer as funções de Professor Ensino Básico I, em 21/03/2010, formulou pedido de pagamento de verbas trabalhista, quais sejam, “dobra de férias” e “adicional de 50% sobre hora trabalhada em jornada excedente à contratada”.



    Infere-se dos autos, ainda que em abstrato, que há norma disciplinando o vínculo entre a Administração Pública e seus servidores (Lei Orgânica do Município de Anhembi), em que se constata a prévia submissão ao concurso público como condicionante do ingresso nos quadros da administração pública municipal, bem como a submissão dos empregos nela descritos à regência da mencionada lei Orgânica. Logo, é possível concluir pelo caráter estatutário da relação firmada entre as partes aqui envolvidas. Tal circunstância jurídica é suficientemente apta a atrair a competência da Justiça Comum. Nesse sentido, CC 8.245/SP, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 22/08/2022.



    Assim, não assiste razão à autoridade judiciária suscitante do presente conflito negativo de competência – Juízo de Direito da Comarca de Conchas/SP.



    Com efeito, ao apreciar a ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 08/09/2020, o Plenário desta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. Eis a ementa desse julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3.395, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 01/07/2020)



    Diante do exposto, com base no artigo 955, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil, conheço do presente conflito de competência, reconhecendo a competência da JUSTIÇA COMUM para processar e julgar a causa, determinando, por conseguinte, a remessa destes autos à Vara do Juízo de Direito da Comarca de Conchas/SP, vinculada ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo de Direito da Juízo de Direito da Comarca de Conchas/SP, bem como ao Tribunal Superior do Trabalho.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente